Tribunal: TJES
Processo: 0001071-47.2011.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-47.2011.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI

APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS E AUTÁRQUICOS DE MUQUI. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1)
É cediço que a ausência de intimação da parte constitui vício grave, por se tratar de matéria de ordem pública.

2)
A sentença impugnada acolhera integralmente a pretensão deduzida pela agremiação sindical, não sendo possível observar, na espécie, o interesse processual, manifestado no binômio necessidade/utilidade, por ausência de sucumbência.

3)
Os vícios processuais se convalidaram com o trânsito em julgado, que é a sanatória das nulidades relativas e absolutas, de modo a se revelar inviável o recebimento do apelo, haja vista que a situação submetida a análise cuide de vício de rescindibilidade. Precedentes.

4)
A letargia da parte coincide com o cenário processual então favorável, a teor da sentença de procedência, sendo erigida “nulidade de algibeira” em momento que melhor a satisfaz, após a reforma do provimento monocrático por este Sodalício.

5)
Caracterizada a utilização da nulidade de algibeira, que diz respeito à estratégia de não alegar a nulidade logo depois de ela ter ocorrido, mas apenas em um momento posterior, caso não se tenha êxito em teses previamente abordadas, atentando contra a boa-fé processual, o que não pode ser albergado pelo Judiciário. Precedentes.

6) Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Segundo se depreende, o apelante alega nulidade da r. sentença de fls. 322/329 e de todos os atos processuais posteriores, por ausência de intimação da agremiação sindical, que ingressara à lide na qualidade de litisconsorte ativo facultativo.

Com efeito, é cediço que a ausência de intimação da parte constitui vício grave, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sem embargo, sobreleva notar que a decisão impugnada (fls. 322/329) acolhera integralmente a pretensão deduzida pela agremiação sindical,
não sendo possível observar, na espécie,
o
interesse processual
, manifestado no binômio necessidade/utilidade, por
ausência
de sucumbência.

É de se conferir a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE, BEM COMO, CONHECEU DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO APELO MATÉRIA TRATADA NO RECURSO ABORDADA DE MANEIRA EXAUSTIVA QUANDO DA ANÁLISE DO REEXAME AUSÊNCIA DE INTERESSE DO RECORRENTE EVENTUAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO MODIFICARIA A SUA SITUAÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pretende o recorrente o provimento desse recurso para que seja conhecido o seu recurso de apelação, porém, as matérias trazidas no recurso de apelação pelo recorrente foram esgotadas com apreciação do reexame necessário, de modo que é forçoso reconhecer que o pretendido reconhecimento da tempestividade do apelo, alegada neste agravo interno não possui nenhuma utilidade prática para o agravante. 2.
O professor José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o interesse recursal, o qual é configurado sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). Neste caso, não se verifica o binômio necessidade/utilidade
. 3. Destarte, considerando que o eventual provimento do agravo interno em nada modificaria a situação do agravante, eis que pretende o conhecimento do apelo cuja matéria já fora exaustivamente apreciada e exaurida com a apreciação do reexame necessário, forçoso é concluir pela ausência de interesse recursal. 4. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024219001849, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 14/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022844-58.2009.8.08.0024 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCURADOR : RICARDO MELHORATO GRILO. RECORRIDOS : LUIZ CLAUDIO ROSENBERG E OUTROS. ADVOGADO : GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA. MAGISTRADO : CRISTOVÃO DE SOUZA PIMENTA. ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO RELATIVA AO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE EMBARGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO IPAMV. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O interesse em recorrer constitui requisito intrínseco de admissibilidade recursal, e pode ser entendido a partir da existência de prejuízo causado à parte pela decisão recorrida, com fulcro no que dispõe o art. 996, do CPC/15.
2. Não há interesse do MUNICÍPIO DE VITÓRIA em recorrer do acórdão que deu provimento aos primeiros embargos de declaração opostos pelo próprio ente público municipal. 3. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes STJ. 4. O Município teve diversas oportunidades nos autos para alegar a irregularidade na intimação da sentença publicada há mais de 8 (oito) anos, sem realizá-lo, em afronta ao disposto no art. 278, do CPC/15. 5.
Como reforço argumentativo, ainda que seja alegado, quanto à alegada nulidade, tratar-se de matéria de ordem pública, sobre a qual não recai a preclusão, não haveria nulidade a ser reconhecida. 6. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, "inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual"
. Precedentes. 7. Embargos de declaração não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024090228446, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

Vencido esse ponto, depreende-se que
a
sentença recorrida
e a ausência de intimação do apelante quanto ao seu teor não causaram prejuízo à parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, considerando que os autos foram remetidos a este Tribunal em remessa necessária, desprovido de recurso voluntário que pudesse ser contrarrazoado pelo sindicato.

Ademais, os vícios processuais se convalidaram com o
trânsito em julgado
, que é a
sanatória das nulidades relativas e absolutas
, de modo a se revelar inviável o recebimento do apelo, haja vista que a situação submetida a análise cuida-se de
vício de rescindibilidade
, na esteira do entendimento consolidado da Corte de Cidadania e do Pretório Excelso,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VÍCIO CONTIDO NA FASE COGNITIVA. CORREÇÃO NA FASE EXECUTIVA. VEDAÇÃO.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
. PRECEDENTES IDÊNTICOS: RESP 1241407/RS, RESP 1226074/RS E RESP 1240636/RS. 1.
O eventual error in procedendo decorrente de decisão ultra ou extra petita ocorrida durante a fase cognitiva, transitada em julgado, deve ser alegado durante o processo, e não posteriormente, em execução, embargos à execução ou exceção de pré- executividade, pois tais ações não substituem a via própria e adequada da rescisória
. [...] (AgRg no REsp n. 1.465.890/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 17/11/2014.)

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO AGRAVO ANTES DA APELAÇÃO. ART. 559, CPC. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. EFEITO SANATIVO. AGRAVO PREJUDICADO. DOUTRINA. RECURSO ESPECIAL DESACOLHIDO. I - O julgamento do agravo deve preceder ao da apelação, pena de nulidade, uma vez que no agravo não se poderia desconstituir o acórdão da apelação, ficando o mesmo sem objeto. II -
A nulidade decorrente da inobservância da ordem de julgamento estabelecida no art. 559, CPC, fica acobertada pelo trânsito em julgado do acórdão da apelação, restando a ação rescisória, se caracterizados seus demais pressupostos. III - Somente os atos inexistentes e os nulos pleno iure não se sujeitam à coisa julgada como sanatória geral.
[...] (REsp n. 220.110/PA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2003, DJ de 4/8/2003, p. 305.)

EMENTA: Processual.
Nulidade absoluta suscitada após a ocorrência de coisa julgada. Inadmissibilidade
. Controvérsia que demanda reexame de fatos e provas (Súmula 279). Regimental não provido (AI 407707 AgR, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 05/08/2003, DJ 19-09-2003 PP-00027 EMENT VOL-02124-10 PP-02069)

Por oportuno, registro que, o agravante reitera quase integralmente os fundamentos já trazidos em sede de apelação, sem, contudo, atacar os motivos que ensejaram o não provimento do recurso, isto é, a manifesta impossibilidade de rediscussão da controvérsia fático-jurídica após o trânsito em julgado.

Conquanto não se ignore a existência de irregularidades procedimentais, a letargia da parte coincide com o cenário processual então favorável, a teor da sentença de procedência, sendo erigida “nulidade de algibeira” em momento subsequente, ou seja, após a reforma do provimento monocrático por este Sodalício.

Em tal cenário, a postura da parte ofende o princípio da boa-fé processual, na esteira do entendimento manifestado pela Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEMANDA JUDICIAL INDENIZATÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VENDA E REVENDA ILÍCITAS DE IMÓVEL ALHEIO. NULIDADE DO REGISTRO DO IMÓVEL RECONHECIDA EM DEMANDA TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REFERENTE A OUTRA DEMANDA JUDICIAL AUTÔNOMA E JÁ DEBATIDA E DECIDIDA COM
TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE À UTILIZAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DAS BASES FÁTICAS
JUSTIFICADORAS DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O caso em tela trata de pleito indenizatório consubstanciado em enriquecimento ilícito em decorrência de reconhecimento judicial, já transitado em julgado, de venda em duplicidade de imóvel, que culminou em sucessivas revendas ilícitas de imóvel alheio a terceiros.

2. Não cabimento de levantamento de tese de nulidade em razão de suposta ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário em outra demanda judicial autônoma, de invalidação registral do imóvel, já transitada em julgado, na qual, inclusive, foi debatida, enfrentada e rechaçada a repetida tese de ampliação litisconsorcial.

3. A tese litisconsorcial levantada diz respeito à demanda judicial de direito real, na qual já foi debatida e decidida, inclusive com trânsito em julgado, não se mostrando possível na demanda judicial indenizatória ser trazida à tona, mais uma vez, tese referente a outro processo, que já o decidiu e com relação ao qual nem cabe mais recurso, porquanto está coberto pelo manto da coisa julgada.

4. Bem assim,
caracterizada a utilização da nulidade de algibeira, que diz respeito à estratégia de não alegar a nulidade logo depois de ela ter ocorrido, mas apenas em um momento posterior, caso não se tenha êxito em teses previamente abordadas, atentando contra a boa-fé processual, o que não pode ser albergado pelo Judiciário
. [...] (REsp n. 2.091.649/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Em todo e qualquer caso, inexiste prejuízo aos jurisdicionados, porquanto devidamente assistidos por advogado particular, estando circunscrita a atuação do agravante a mero assistente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)